Tribunal: TJMT
Processo: 1022122-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022122-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGADO), GEORGES MIKHAIL MALOUF - CPF: 021.713.681-87 (EMBARGADO), GEORGES MIKHAIL MALOUF FILHO - CPF: 012.615.561-51 (EMBARGADO), RAFAEL SILVEIRA VIEIRA DA SILVA - CPF: 001.848.761-09 (EMBARGADO), EDUARDO RAMOS BARBOSA - CPF: 002.650.031-05 (EMBARGANTE), EDUARDO RAMOS BARBOSA - ME - CNPJ: 11.283.031/0001-13 (EMBARGANTE), ELIZETE ARAUJO RAMOS SOUZA - CPF: 340.147.051-53 (EMBARGANTE), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDUARDO RAMOS BARBOSA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1022122-75.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE” de n. 1011904-30.2019.8.11.0041 onde litiga com IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA perante a 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 123632983 o colegiado por maioria, vencida a relatora, proveram o recurso, nos termos do voto do 1o. vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho).

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 126334196 o erro de fato pode ensejar ação rescisória (art. 966, VIII do CPC), assim, é razoável que se considere o erro de fato como situação idônea a desafiar os embargos de declaração. faz-se necessário o enfrentamento dos argumentos, para que não ocorra distorção em seu aspecto fático a implicar o julgamento processual em cotejo. O que já vem acontecendo e atrai a oposição dos declaratórios;

Aduz que no caso concreto, a área objeto da manutenção da posse não é objeto do contrato de locação, não se tratando, portanto, de fâmulo da posse ou na atração da figura do detentor. Portanto, enfrentar esse ponto (que a área em que foi concedida a manutenção da posse após audiência de justificação em primeiro grau e, cassada pelo colegiado via agravo de instrumento tecido pelos Requeridos) é de substancial relevância para que a decisão seja escorreita e é dessa premissa que se parte para a modificação da decisão, implicando em efeitos infringentes;

Sustenta que a Parte Embargada/Agravante/Ré não trouxe elementos que comprovem o exercício de sua posse, nem mesmo demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razões pelas quais o Juízo a quo DETERMINOU A MANUTENÇÃO DE POSSE da Parte Embargante/Agravada/autora na área de 330,66 m2; inseridos em área maior de 4.503,66 m2; localizada na Av. Isaac Póvoas, no 540, Centro Norte

Afirma que paira contradição interna no Voto uma vez que fundamenta a decisão no fato de que a área em litigio não é objeto de contrato de locação, porém, elenca como sendo área de locação, inclusive, atraindo institutos a ela correlatos, como o fâmulo da posse e a figura do detentor;

Registra que o voto padece de omissão porque os argumentos deixaram de ser apreciados indo de encontro com a realidade fática e documental, em sua totalidade, no momento da prolação do voto divergente que conduziu a conclusão do colegiado, o que implica em violação ao princípio Constitucional da Fundamentação das Decisões Judiciais que submete o magistrado apresentar razões jurídicas efetivamente relacionadas ao caso concreto,

Argumenta que nesse contexto, afim de aclarar pontos relevantes que precisam ser enfrentados, é oportuno tecer digressão a sequência fático-processual, que são os seguintes: 1o) em 21.03.2019 – os Agravantes tentaram invadir a área, com maquinas; 2o) em 23.03.2019, não satisfeitos cortaram a fiação, deixando o estacionamento sem funcionar por 3 dias;

Suscita que com a devida vênia, não houve o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão obtida no v. acórdão, nos termos do art. 489, II, e §1o, IV, do CPC, porque além de não ter enfrentado os argumentos desenvolvidos na defesa do Agravo, ainda cometeu grave erro de fato, uma vez que a área objeto não se perfaz como objeto de contrato de locação! Como comprovado nos autos e na audiência de justificação, a área que é o objeto do contrato de Locação é a área de 4.1730m2 da Empresa Ancora Locação, desde os idos de 2009 e a área remanescente (330.66m2 - área que se pleiteia a manutenção da posse) viabiliza o acesso para o estacionamento. Portanto, o presente é oposto em face do Acórdão que contem erro de fato (erro material), contradição e omissão e erro de fato (erro material), carecendo de pronunciamento do Tribunal, do qual pode trazer, sem sombra de dúvidas, a reforma do julgado

Requer seja eliminada a Contradição arguida uma vez que no Voto, em um primeiro momento, elencou que a área locada não abrange o terreno de 330,66m2, e, depois, atrai de maneira contraditória essa mesma área como se fosse parte da locação; Sanar a Omissão quanto aos fatos colhidos em audiência de justificação e todos os atos de esbulho na área já sub judice; E, por fim, a Correção de Erro Material (erro de fato) ora alegados, uma vez que fora evidenciado e demonstrado os seguintes fatos: Área total: 4.503,66m2, localizada na Av. Isaac Póvoas, no 540, Bairro Centro Norte. Área objeto do contrato de locação: 4.1730m2 (onde funciona o lava-jato e estacionamento). Área objeto da Ação de Manutenção na Posse: remanescente de 330,66m2 que viabiliza o acesso para o estacionamento. (não faz parte do contrato de locação).

Contrarrazões sob ID. 127943691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Ação de Manutenção de Posse ajuizada por EDUARDO RAMOS BARBOSA, EDUARDO BARBOSA-ME e ELIZETE ARAUJO RAMOS DE SOUZA em face de IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA MIRELA LTDA, GEORGES MIKHAIL MALOUF, GEORGES MIKHAIL MALOUF FLHO e RAFAEL VIEIRA DA SILVA, todos identificados nos autos. Sustentaram os autores que foram surpreendidos em 14/03/2019 com a presença de GEORGE MAKHAIL MALOUF FILHO ter sido um dos proprietários do imóvel. Afirmaram os autores que são possuidores de uma área de terras de 4.730 metros quadrados, quando adquiriu de MARCELO AUGUSTO CONTRIN o direito ao ponto comercial do estacionamento e lava-jato e, conquanto que a área de 330,66 metros quadrados não integre o contrato de locação vem sendo exercida posse mansa e pacífica sobre o dito bem.

Pelos motivos, sucintamente, traçados acima, requereu AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Reside nos autos deferimento de liminar pelo magistrado de primeiro grau que preside o feito. Chegando o agravo em sede recursal, a eminente Relatora, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela procedência parcial do recurso aviado e, neste contexto, reformou a decisão tão somente para determinar que as partes se abstenham de promover alteração no imóvel até o julgamento da ação. Considerando a excepcionalidade do caso, visto esta situação em relação aos limites da lide, pedi vistas dos autos para melhor análise.

Com a devida vênia, levando em consideração aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo, chego a entendimento diverso. Em primeiro aspecto, deve ser visto que, no que tange ao portão que liga a Rua 24 de outubro até a Avenida Isaac Póvoas, tratando-se de servidão de passagem, não integra o limite desta demanda.

Dito isto, temos que a ação em si guarda contornos jurídicos diversos do que comumente acontecem em sede de ações de interditos possessórios mercê de que, a questão da posse, deve ser vista em relação a sua natureza em face da existência do contrato de locação formalizado pelos agravados em relação à área em questão e que, neste norte, umbilicalmente ligado a área onde afirma ter sido esbulhado.

E, com a devida vênia, a determinação constante do voto da eminente relatora, ao considerar tão somente a não modificação da situação, na prática, o que residiu foi o conhecimento e desprovimento do recurso. Isto porque, sem dúvida alguma, os autores ainda estão na posse do imóvel objeto da ação, isto é, a área de 330,66 metros quadrados, que é objeto da ação de manutenção de posse.

Entendeu a decisão de primeiro grau, ratificada pelo voto da eminente Relatora que os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil foram cumpridos. Baseado em prova testemunhal, conheceu e desproveu a pretensão recursal aviada pelos agravantes.

Malgrado os depoimentos trazidos, data máxima vênia ao entendimento da eminente Relatora, está em contramão com as provas documentais existentes nos autos.

Isto porque, segundo alegou, locou a área de 4.730 metros quadrados onde está construído o estacionamento e o lava-jato. Que a área de 330,66 metros quadrados é contigua ao que arrendou e objeto desta ação.

A questão é muito simples e não comporta indagação mais aprofundada sobre o caso. Isto porque, como evidenciado nos autos, a área locada não abrange o terreno de 330,66 metros quadrados. Por sua vez, quando da locação de 4.730 metros quadrados, esta área já estava e de fato passou a sua utilização por parte dos autores por força do referido contrato de locação.

Então, numa análise da situação, constata-se que os mesmos não são possuidores e sim detentores da área já que a recebeu por força do contrato de locação em relação à área de 330,66 metros quadrados que pertencem aos agravantes.

De todo sabido que se considera possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Já a detenção é aquela situação em que alguém conserva a posse em nome de outro e em cumprimento as suas ordens e instruções.

Neste contexto, tratando-se de mera detenção, somente os locadores daquela área é que detêm interesse e legitimidade para residirem nos autos como autores de uma ação de manutenção de posse.

A questão está bem definida, bastando o conceito da questão, a rigor do que estabelece o Código Civil Brasileiro.

‘Art. 1.196 – Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade.

Art. 1198 – Considera-se detentor aquele que, achando em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.’

No caso, se a posse é derivada de um contrato de locação que, malgrado ser de uma área maior abrangeu também a área de 330.66 metros quadrados, está em descompasso jurídico com o estabelecido no artigo 1.196 do CC e, neste tópico, em consonância com o artigo 1.198 do CC. E, neste contexto, os próprios documentos comprovam que, malgrado a situação de oitivas das testemunhas, o que se constata é o mero exercício de detentor da coisa em nome do locador e, desta forma, não reside o cumprimento do prescrito no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aliás, não se pode olvidar que, na dicção do artigo 1.204 do Código de Processo Civil – ‘Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes a propriedade’.

Não é o caso. Os autores desta ação não negam que tem posse do bem por força do contrato de locação da área contígua e, neste aspecto, deve ser vista que, em face do contrato de locação tem apenas posse direta e, em consequência, como mero serventuário da posse, a detém em nome do locador, este na condição de possuidor indireto.

Como bem expressou o invulgar civilista CARVALHO SANTOS:

‘O fâmulo da posse é aquele que, em razão de sua situação de dependência em relação à outra pessoa (o dono ou possuidor), exerce não um poder próprio, mas dependente. Está a serviço da posse de outro, é instrumento mecânico da posse, mas não como possuidor. (CCB INTERPRETADO, 7a. Edição, p. 31)’.

Como sedimentou CLOVIS BEVILÁQUA:

‘Na posse direta, o possuidor exerce poder próprio, fundado em título jurídico, ao passo que o detentor da coisa alheia nenhum poder próprio assiste’. (Direito das Coisas, 5a. Edição, volume 1, pagina 36)’.

Como se apresenta de todo incontroverso, no caso em apreciação recursal, se a posse é derivada de um contrato de locação que, malgrado ser de uma área maior abrangeu também a área de 330.66 metros quadrados, está em descompasso jurídico com o estabelecido no artigo 1.196 do CC e, neste tópico, em consonância com o artigo 1.198 do CC. E, neste contexto, os próprios documentos comprovam que, malgrado a situação de oitivas das testemunhas, o que se constata é o mero exercício de detentor da coisa em nome do locador e, desta forma, não reside o cumprimento do prescrito no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o detentor, no jargão jurídico é denominado serventuário da posse, detento mero contato físico com a coisa e o único direito é fazer uso do desforço imediato, não podendo ingressar com ações possessórias, não possui qualquer proteção jurídica que, no caso, somente poderia ser utilizado pelo locador.

E, como dito, as testemunhas afirmaram a existência da posse direta dos autores, estes na qualidade de locatários. Entretanto, de direito, como explanado linhas acima, a posse indireta permanece hígida em favor dos LOCADORES e, neste viés, somente estes é que se apresentam aptos a ingressaram com a ação. Situação que, de todo, apresenta-se incontroversa dos autos, a rigor da análise da petição inicial.

Portanto, detentor de posse não gera efeitos jurídicos, de modo que este jamais pode figurar no polo ativo ou passivo em uma ação possessória, pois há falta o principal – A POSSE.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Confira-se.

‘REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPTOVAÇÃO DE POSSE SOBRE O IMOVEL – MERA DETENÇAO – ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. (...) Servo ou fâmulo da posse é aquele que, apesar de gozar de um poder físico sobre a coisa, a detém em nome de outro a quem deve obedecer e seguir instruções, e a quem está unido por um vínculo de subordinação. O mero detentor não dispõe de ações possessórias, nem pode, em nome próprio, exercer autodefesa do bem sob seu poder. (AP n. 1.0155-06.011.970-0/001, 14a. Câmara Cível, julgamento em 02/10/2008, publicação em data de 18/11/2008, Relator Desembargador ROGÉRIO MEDEIROS, fonte sítio do TJMG)’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – FÂMULO DA POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC – PRESENÇA – DEFERIMENTO. Aquele que é mero detentor e exerce o poder de fato sobre o bem, é considerado fâmulo da posse, não possui a posse sobre o imóvel e sim mera detenção, não podendo exercer a proteção possessória, sendo parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente ação de manutenção de posse. Nas ações possessórias, para fazer jus à concessão da liminar, deve o autor comprovar os requisitos previstos no artigo 927 e incisos do CPC. (RAI n. 1.708.06.016063-5/001, julgado em 09/02/2007, publicação em data de 01/03/2007, Relator Desembargador LUCS PEREIRA)’.

Entretanto apesar desta situação, não vejo, por ora, já que na espécie sou voto vencido nesta Câmara para reconhecer a ilegitimidade dos autores e concessão de efeito translativo e extinguir este feito sem apreciação do seu mérito. De outro norte, verifica-se, no caso, violação do princípio da não surpresa estabelecido no artigo 10 do Código de Processo Civil, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (inciso LV, art. 5o, CF).

Questão que, a meu ver, deverá ser enfrentada pelo magistrado de piso, a tempo, forma, modo, preconizado pelo artigo 357 do Código de Processo Civil, saneando o feito, não sem antes determinar a intimação das partes, em cumprimento ao que prescreve o artigo 10 do Código de Processo Civil. Após a decisão, vislumbrando novo limite recursal, as partes, querendo, decidido de uma forma ou de outra, a parte descontente poderá insurgir com relação a esta situação. Registre-se, por derradeiro, que os argumentos acima, analisados de forma de cognição sumária em face de não existência do contraditório, diz respeito tão somente à existência ou não de deferimento de liminar que, no termos acima, em face de ser detentor e não possuidor, como os autos estão a atestar, de rigor se apresenta tão somente, na minha ótica, a inexistência dos predicados estabelecidos pelo artigo 561, inciso I do CPC para o deferimento da liminar e, neste contexto, encerro a questão recursal dentro dos seus limites.

Neste viés, por ora, pedindo vênia à eminente Desembargadora Relatora que trilhou em sentido diverso, não estando presentes os requisitos do artigo 56, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do recurso e lhe dou provimento, revogando a liminar de primeiro grau de jurisdição que concedeu liminar em sede da demanda. No mais, na fase saneadora, cumprindo o que dispõe o artigo 10 do CPC, o magistrado decidirá esta situação e, a tempo, forma, modo, se for o caso, competirá a quem de direito interpor novo recurso a respeito do tema.

É como voto.”

Para deferimento de liminar em sede de ação de manutenção de posse, deve a parte autora demonstrar os requisitos prescritos no artigo 561 do Código de Processo Civil e, em especial, o exercício de posse. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns poderes inerentes a propriedade. (art. 1196 do CC).

Se o autor está na posse do bem por força de um contrato de locação formalizado com terceiros, trata-se de mero detentor da coisa. Considera-se detentor aquele que, em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome teste. (art. 1.198 do CC).

Neste viés, embora estando na posse do imóvel por força do contrato de locação, esta prova é direta mas precária já que a posse indireta e jurídica pertence ao locador e, neste aspecto, não pode o detentor utilizar dos interditos possessórios para defender a posse de outrem. O detentor é mero serventuário da posse, detendo mero contato físico com a coisa e o único direito que possui é fazer uso do desforço imediato, não podendo ingressar com ações possessórias, não possui qualquer proteção jurídica que, no caso, somente pode ser utilizado pelo locador.

Questão que, em juízo de cognição sumária e não exaustiva se vislumbra ausência dos requisitos legais para a concessão de liminar e, neste viés, a concedida deve ser cassada. Questão meritória, no caso, sob pena de violação do principio da não surpresa catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil e supressão de instância, a tempo, forma, modo, deverá ser decidido pelo juiz de primeiro grau, voltando a analisar esta questão em sede de despacho saneador e, mais tarde, querendo, a parte descontente poderá ingressar com novo recurso de agravo de instrumento, agora enfrentando o tema sob aspecto meritório.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022